Tribunal: TJDFT
Processo: 0039224-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO INTERTEMPORAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CDC. APLICABILIDADE. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ATRASO. ENTREGA DA OBRA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. PRAZO INDETERMINADO. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. CLAÚSULA MORATÓRIA. INVERSÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei n. 13.105/15, em vigor a partir de 18 de março de 2016, não se aplica a fatos pretéritos consolidados sob a égide da Lei n.5.869, de 11 de janeiro de 1973.
2. Aos contratos de compra e venda de imóveis na planta aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. A preliminar de falta de interesse de agir resta descaracterizada, quando a parte fundamenta o seu pleito com argumentos que tratam sobre o mérito da demanda.
4. A teoria do risco do negócio ou da atividade apoia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor e protege a parte hipossuficiente da relação jurídica, que é o consumidor.
5. Mostra-se abusiva a prorrogação da entrega do imóvel par prazo indeterminado, uma vez que este se apresenta como objeto único da avença entabulada entre as partes, o que exporia o consumidor a desvantagem extremamente desproporcional, fato que atrai a incidência do disposto no inciso IV, art. 51, do Código de Defesa do Consumidor.
6. A entrega de imóveis adquiridos na planta aperfeiçoa-se somente com o recebimento das chaves pelo promitente comprador, sendo insuficiente a obtenção da Carta de Habite-se
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
8. Descumprido o prazo para entrega do imóvel ajustado no contrato e inexistindo cláusula penal moratória, impõe-se à promitente vendedora a obrigação de compor os lucros cessantes, devidos pela simples mora contratual para entrega da obra, considerando-se como termo final a data da efetiva entrega das chaves do imóvel.
9. Para a fixação do valor correspondente aos lucros cessantes deve ser observado o princípio da razoabilidade, nos termos do art. 402 do Código Civil, dentro dos limites do pretendido pela parte autora.
10. Em face da sucumbência, a ré deve ser condenada ao pagamento da totalidade das custas e honorários advocatícios.
11. Preliminar rejeitada.
12. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
13. Recurso da ré conhecido e desprovido.